Tribunal: TJES
Processo: 5001647-10.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-10.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA EFIGENIA DA CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001647-10.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIA EFIGENIA DA CONCEICAO SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA AVENÇA E CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO VALIDADO POR CONFISSÃO DA AUTORA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
suportou descontos infundados não pactuados com a parte requerida.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos Autorais, anulando os contratos, conforme dispositivo:

Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e declaro o cancelamento dos empréstimos consignados, objetos desta demanda, pelo que condeno o réu a devolver à autora a quantia de R$ 2.083,50 (dois mil oitenta e três reais e cinquenta centavos), referente às parcelas descontadas no benefício previdenciário da consumidora, com juros da citação e correção monetária da data de propositura da demanda. Condeno ainda o réu ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.

Irresignado,
BANCO ITAÚ UNIBANCO
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos Autorais.

PROJETO DE DECISÃO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Em relação ao contrato 0066305034220210825, aduz a Recorrente que refere-se à operação 1ª concessão, número 0066305034220210825, contratada em 25/08/2021, no valor de R$ 2.512,52, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 61,40, autorizada mediante a biometria e senha secreta e pessoal da parte recorrida.

Já sobre contrato nº 0050626414220220401C, a Recorrente afirma que trata-se de modalidade de crédito Consignado Inteligente (contrato de renegociação/refinanciamento), que tem por finalidade a quitação de contrato anterior (conhecido como “origem”), identificado sob o n.º 0790658769. O referido empréstimo foi contratado por meio do caixa eletrônico em 01/04/2022, no valor de R$ 3.533,97, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 68,37, autorizada mediante a biometria e senha secreta e pessoal da parte recorrida.

Não obstante, em audiência de instrução e julgamento, a Autora afirmou que “não tem muita leitura” e que apenas aceitou uma “caderneta de poupança”, não tendo aderido a empréstimos consignados. A partir do minuto 12, ela afirma que:

"Quando eu comecei a pegar empréstimos, foi somente no Banco Itaú. (...) Na primeira vez peguei uns dois e pouco. Aí depois, R$ 3.000,00 e na última vez cinco mil e pouco, cinco mil.
A advogada pergunta: A Sra então confirma que tem 3 empréstimos consignados com o Banco Itaú, sim?. Confirmo, que eu me lembre sim.
"

A afirmação vai de encontro ao que foi sustentado em sua inicial quando fez uma negativa geral das contratações.
Entendo que houve confissão por parte da Autora que retira a verossimilhança de suas alegações na inicial.
O depoimento somado à prova da contratação e de repasse dos valores para conta de titularidade da Autora, conduz à necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

CONTRATO 618227912

Ademais, em relação a esta contratação, foi apresentado instrumento contratual assinado, que somado à prova do repasse de valores e o depoimento da Autora, igualmente levam à improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz(a) de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)